Tribunal: TJMT
Processo: 1025542-25.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025542-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – MARCO INICIAL DA MORA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO DO APELO – COISA JULGADA QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Da detida análise dos autos, verifica-se que o marco inicial para devolução dos juros de mora cobrados pelos agravantes constiti questão superada e, portanto, preclusa, uma vez que expressamente resolvida por ocasião da sentença de procedência e do recurso de apelação, contra as quais o devedor não intentou, no tempo e modo devidos, qualquer dos recursos cabíveis e próprios para modificação dos julgados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, com o fito de reformar a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1023046-36.2016.8.11.0041, manejado por LUCIANE BORDIGNON, rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, a agravante insiste no excesso de execução, sob o argumento de que houve erro material na sentença,
a qual constou que a devolução dos supostos valores pagos relativos aos juros de obra deveria ocorrer desde maio de 2015 até a entrega das chaves (09/10/2015), sendo que o início da mora se deu em maio de 2016
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar a decisão que rejeitou a impugnação da parte executada, manejada nos autos do cumprimento de sentença.

As agravantes insistem no excesso de execução, consubstanciado na suposta existência de erro material na sentença prolatada na fase de conhecimento e, também, no Acórdão do Recurso de Apelação Cível, os quais assentaram que a devolução dos valores pagos relativos aos juros de obra deveria considerar o mês de maio de 2015, quando na verdade a mora se deu em maio de 2016.

Inobstante a irresignação dos recorrentes, não lhes assiste razão.

É que, Da detida análise dos autos, verifica-se que o marco inicial para devolução dos juros de mora cobrados pelos agravantes constiti questão superada e, portanto, preclusa, uma vez que expressamente resolvida por ocasião da sentença de procedência (id nº 68524960) e do recurso de apelação (id nº 68524961), contra as quais o devedor não intentou, no tempo e modo devidos, qualquer dos recursos cabíveis e próprios para modificação dos julgados.

Nesse passo, nos autos do cumprimento de sentença, apenas procura-se efetivar as questões decididas no curso da lide e contra as quais já não há qualquer margem para rediscussão, sob pena de violação da coisa julgada e em razão da clara preclusão da matéria.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Em caso muito semelhante decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. As inexatidões materiais a que se referem o art. 494 do CPC ocorrem quando há uma flagrante incongruência entre as razões de decidir e o conteúdo do dispositivo da sentença, hipótese excepcional que recomenda sua retificação.

A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a qualquer recurso, à luz da norma insculpida no art. 502 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0141.11.000251-8/004, Relator (a): Des. (a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020)

Nesse passo, possível concluir que o presente recurso desafia questão claramente preclusa, não havendo qualquer margem para rediscussão do valor devido pelos agravantes à agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021